Tribunal: TJPA
Processo: 0002068-79.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002068-79.2016.8.14.0006

APELANTE: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: ALAN TEJERIA ARANTES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. JUROS MORATÓRIOS E ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO QUANTO A TEMAS REPETITIVOS DO STJ. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA FINS DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, que analisou apelação cível interposta em ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. O acórdão anterior reconheceu a validade da cobrança de comissão de corretagem informada por documento anexo ao contrato, afastando a devolução integral da quantia e reformando parcialmente a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao marco inicial dos juros moratórios nos termos do Tema 1002 do STJ; e (ii) estabelecer se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a aplicação exclusiva da Taxa Selic, conforme os Temas 99 e 112 do STJ e o art. 406 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022), não sendo instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão.

Verifica-se omissão quanto ao Tema 1002 do STJ, segundo o qual os juros de mora, nas hipóteses de resolução contratual por iniciativa do promitente comprador, devem incidir a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

Também se constata omissão quanto à aplicação da Taxa Selic como índice único de juros e correção monetária, conforme art. 406 do Código Civil e os Temas 99 e 112 do STJ, que vedam a cumulação de índices distintos para tais fins.

Acolhem-se parcialmente os embargos para fins de integração do acórdão, sem modificação do resultado do julgamento, apenas para explicitar a aplicação dos entendimentos vinculantes invocados.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, considera-se prequestionada a matéria suscitada em embargos de declaração, ainda que rejeitados ou parcialmente acolhidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento, apenas para suprir omissões quanto à aplicação dos Temas 1002, 99 e 112 do STJ e do art. 406 do Código Civil.

Tese de julgamento
:

O Tema Repetitivo 1002 do STJ estabelece que, em casos de resolução contratual por culpa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão judicial.

A Taxa Selic deve ser aplicada de forma exclusiva como índice de atualização monetária e juros nos termos do art. 406 do Código Civil e dos Temas 99 e 112 do STJ, sendo vedada a cumulação com outros índices.

A integração do julgado para manifestação sobre teses vinculantes não implica alteração do resultado do julgamento, mas viabiliza eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1002 (REsp 1.723.519/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 08/05/2019); Tema 99 (REsp 1.102.552/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 22/10/2009); Tema 112 (REsp 1.081.149/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 22/02/2012); STJ, EDcl no REsp 1.957.060/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 19.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.344.145/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 18.12.2018.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0002068-79.2016.8.14.0006

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA: ANANINDEUA/PA

EMBARGANTES: ALZETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E BATUÍRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

ADVOGADA: KEYTH YARA PONTES PINA

ADVOGADA: PALOMA TAVARES FEITOZA

ADVOGADA: RAPHAELA BATISTA DE OLIVEIRA

EMBARGADO: ALAN TEJEREIA ARANTES

ADVOGADO: ABEL EXPEDITO TRINDADE DA CONCEIÇÃO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
BATUIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e ALZETEEMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que restou assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO QUE ANALISOU A POSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO PAGAMENTO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM PELO CONSUMIDOR - OMISSÃO CONFIGURADA –DOCUMENTOS ANEXOS AO CONTRATO PELOS QUAIS SE AFIGURA A CIÊNCIA E CLARA INFORMAÇÃO ACERCA DO VALOR A SER QUITADO À TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No acórdão embargado, restou claro que o pagamento da comissão de corretagem não previu valor no contrato de ID nº 12844018.

2. De outra banda, não se pode olvidar que através de documento anexo ao contrato a parte compradora obteve ciência a respeito do valor referente à comissão de corretagem, conforme espelho vinculado ao ID nº 12844019, Fl. 04, contendo assinatura do Sr. Alan Tejeira Arantes, na data de 02.10.2013.

3. Precedente jurisprudencial.

4. Em assim sendo, não se afigura devida a restituição ao autor da ação, Sr. Alan Tejeria, do valor equivalente à título de comissão de corretagem, razão pela qual a sentença deve ser modificada nesse ponto.

5. Recurso conhecido e provido”.

Em suas razoes, as empresas recorrentes apontam omissões no acórdão proferido no processo nº 0002068-79.2016.8.14.0006.

Alegam ausência de manifestação quanto ao Tema 1002 do STJ, que determina que os juros moratórios em casos de rescisão contratual por culpa do comprador devem incidir a partir do trânsito em julgado.

Sustentam também omissão sobre a aplicação da taxa Selic, conforme o art. 406 do Código Civil e os Temas 99 e 112 do STJ, como índice único de atualização monetária e juros, vedando sua cumulação com outros índices.

Requerem manifestação expressa sobre esses pontos para viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais.

Não foram apresentadas contrarrazões (Certidão – PJe Id nº 23.334.979).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade de cabimento (próprio) e tempestividade, porquanto o preparo é dispensado por previsão expressa do artigo 1.023,
caput
, do Código de Processo Civil, conheço dos embargos declaratórios opostos.

Na dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios destinam-se, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Vê-se, portanto, que nos embargos declaratórios devem ser observados os limites do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, já que esse recurso não é o meio hábil ao reexame de matéria já decidida ou estranha ao acórdão embargado.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

O acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA rejeitou as preliminares suscitadas pela empresa Alzete Empreendimentos Imobiliários Ltda., e negou provimento à sua apelação, mantendo a sentença que declarou a rescisão contratual e determinou a devolução parcial dos valores pagos por Alan Tejeria Arantes, inclusive de parte da comissão de corretagem.

As preliminares de nulidade por ausência de intimação de todos os advogados e por falta de publicação no DJE foram afastadas, com base na legislação e portarias internas do TJPA que validam a intimação via sistema PJe.

No mérito, a Turma reconheceu a abusividade da retenção integral da comissão de corretagem, por ausência de clareza e destaque contratual quanto ao seu valor, em afronta aos princípios da transparência e informação previstos no CDC.

Assim, foi mantida a condenação das rés à devolução de 70% dos valores pagos, inclusive da comissão, com correção monetária e juros.

A decisão está em conformidade com a jurisprudência do STJ e demais tribunais sobre o tema.

No caso em apreço, verifica-se que o acórdão enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada as questões controvertidas nos autos, especialmente quanto à abusividade da cobrança da comissão de corretagem e à manutenção da sentença de primeiro grau.

No que toca ao primeiro ponto levantado pelas embargantes — o marco inicial dos juros de mora — embora tenha sido reconhecida a culpa do promitente comprador na sentença, o acórdão não se pronunciou expressamente sobre o Tema 1002 do STJ, o que caracteriza omissão passível de correção nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

Quanto ao segundo ponto — aplicação exclusiva da Taxa SELIC como índice de correção e juros — observa-se que o acórdão manteve integralmente os parâmetros estabelecidos na sentença quanto à forma de incidência de correção monetária e juros, sem adentrar na argumentação jurídica referente ao art. 406 do Código Civil ou aos Temas Repetitivos nºs 99 e 112 do STJ.

Assim, igualmente, vislumbra-se omissão sobre tese firmada em julgamento de recurso repetitivo, sendo cabível a integração do julgado.

Desta forma, a parte embargante demonstrou que o acórdão incorreu em omissões relevantes sobre teses vinculantes fixadas em sede de recurso repetitivo, razão pela qual se impõe o acolhimento parcial dos embargos, apenas para suprir tais omissões, sem que isso implique modificação do resultado do julgamento.

Apreciadas as teses invocadas pela recorrente, sobretudo o motivo pelo qual não se aplicam os argumentos apresentados e subsumidas as normas legais aplicáveis, não há falar-se, para fins de prequestionamento, em sua inobservância ou negativa de vigência.

Ademais, impende salientar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil acolheu a tese do prequestionamento ficto, no qual indica que a simples oposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que sejam inadmitidos ou rejeitados, cujo teor destaca-se:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, resta consagrado pelo ordenamento processual vigente ser despiciendo mencionar expressamente no acórdão embargado todas as teses avocadas pelas partes, notadamente quando já tenha ancorado em fundamentos jurídicos suficientes para proferir a decisão exarada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ampara o entendimento:

“A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei".
(STJ, 4a T., AgInt no AREsp nº 1.344.145-RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/12/2018, DJe de 18/12/2018).

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os Embargos de Declaração para suprir as omissões apontadas, integrando o acórdão para consignar expressamente:

(i)
que o Tema Repetitivo nº 1002 do STJ, segundo o qual, nas hipóteses de resolução contratual por iniciativa do promitente comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão, aplica-se ao presente caso, sem, contudo, alterar o desfecho do julgamento; e

(ii)
que o entendimento firmado nos Temas Repetitivos nºs 99 e 112 do STJ, bem como o art. 406 do Código Civil, determinam que a taxa SELIC deve ser aplicada como índice de juros e correção monetária, de forma exclusiva e não cumulativa, ficando tal observação registrada sem que se promova a alteração do critério já adotado na sentença, mantido integralmente pelo acórdão.

Mantém-se incólume, no mais, o teor da decisão embargada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/07/2025